Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709779-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON ALVES DA CUNHA, em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecedente n. 0701624-51.2022.8.07.0018, sob os seguintes fundamentos: "Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente ajuizada por EDMILSON ALVES DA CUNHA em face do DISTRITO FEDERAL, em que a parte autora requer a determinação para que o Distrito Federal apresente nos presentes autos a guia para a opção e pagamento do REFIS-DF, com o cálculo do IPTU 2012, 2013 e 2014 do imóvel no 15608972 considerando a alíquota de 1%, assim como com a apresentação de todos os débitos de TLP do mesmo imóvel, aplicando as reduções máximas para pagamento à vista previstas na LC no 996/2021, antes de 31.03.2022. Requer, também, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no que se refere à parte do IPTU de 2012, 2013 e 2014 que exorbita a alíquota de 1%, com fundamento no art. 151, V, do CTN, ressalvada a possibilidade de a Fazenda Distrital desde logo retificar em definito o lançamento fiscal para o decote deste excedente manifestamente equivocado Para tanto, alega que o Distrito Federal está exigindo créditos tributários de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) relativos ao imóvel inscrito no Cadastro Fiscal sob o no 15608972, situado no endereço ST COM QD CENTR BL 11 LT 7, Sobradinho/DF, CEP no 73.010-521, correspondentes aos anos de 2012, 2013 e 2014. Diz que o IPTU de 2012 em breve será inscrito na Dívida Ativa enquanto o IPTU de 2013 e 2014 já foram inscritos na Dívida Ativa e em breve seguirão para a propositura de Execução Fiscal. Aduz que o cálculo do IPTU foi realizado utilizando a alíquota errada: ao invés da alíquota correta de 1% fora equivocadamente utilizada a alíquota de 3%. Relata que se trata exatamente do mesmo equívoco já identificado e mesmo reconhecido pela própria Fazenda Distrital em relação ao IPTU do mesmo imóvel quanto aos anos de 2015 e 2016, quando do processo de execução fiscal. Afirma que, no presente caso, se constata o mesmo erro, pois a área construída verificada nos anos de 2015 e 2016 já existia e corresponde à mesma área construída dos anos de 2012, 2013 e 2014, de 3.421,16 m2. Acompanham a inicial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É a breve síntese. Decido. Para obtenção do provimento jurisdicional desejado na inicial é necessário conjugar as disposições dos artigos 300 e 303 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não obstante as argumentações trazidas na inicial, não se verifica o atendimento dos requisitos necessários à obtenção da tutela jurisdicional reclamada. É que a principal providência requerida implica em exaurimento do mérito do presente feito, sem que fosse dada a oportunidade de o réu se manifestar a ter a oportunidade de fomentar o contraditório e a ampla defesa. Ademais, em que pese a possível urgência no requerimento trazido à apreciação, é certo que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. A documentação de ID no 116195292, manifestação do DF na Execução Fiscal e principal argumento de demonstração da probabilidade do direito pelo autor, não deixa demonstrada de forma inequívoca a implementação da alíquota de 1% relativa ao IPTU para o referido imóvel em discussão. Ausentes, assim, os elementos autorizadores da concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. No entanto, nos termos do artigo 151, II, faculto à parte autora realizar o depósito da dívida para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ficando a sua eficácia sujeita ao depósito integral do crédito tributário discutido no presente writ. Venha pela autora emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 303, § 6o do CPC). Transcorrido o prazo ora deferido, retornem os autos conclusos para prolação de sentença extintiva. Vindo a nova inicial, retornem os autos conclusos para apreciação. Afirma o agravante: "O ora Agravante apontou a existência de equívoco nos lançamentos fiscais, pois embora reconheçam a existência de área edificada, ao invés de aplicar a corresponde alíquota de 1% destinada a terrenos edificados, utilizou equivocadamente a alíquota de 3% destinada a terrenos urbanos não edificados. Demonstrou, inclusive, que o mesmo equívoco havia ocorrido em relação aos exercícios de 2015 e 2016, tendo o próprio Distrito Federal promovido a sua correção de ofício nos autos de ação judicial anterior." Insatisfeito, o contribuinte interpôs agravo de instrumento buscando liminar para “o desdobramento do lançamento fiscal no sistema informatizado do fisco - um à alíquota de 1% e outro à alíquota excedente de 2% - com a expedição da guia para o recolhimento da parte corresponde à alíquota de 1% com as reduções concedidas pela LC no 996/2021 e a intimação do Distrito Federal para apresentação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas nos presentes autos da guia de recolhimento do REFISDF com o cálculo do IPTU 2012, 2013 e 2014 do imóvel no 15608972 considerando a alíquota de 1%, aplicando-se as reduções máximas para pagamento à vista previstas na LC no 996/2021, para assim viabilizar o pagamento desde logo do IPTU à alíquota de 1% por meio do REFIS-DF, cujo término do prazo para adesão ao REFIS ocorrerá em 31/03/2022”. Para tanto, sustenta: "É de rigor o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. A urgência e o perigo de dano consistem em viabilizar administrativamente que tal pagamento seja realizado à vista com a redução de juros prevista na LC no 996/2021, cujo prazo para pagamento se encerra no dia 31 do mês corrente. Não se exaurirá o mérito, mas apenas se viabilizará a possibilidade de pagamento de uma parte do crédito tributário, sem nenhum prejuízo da manutenção da outra parte do crédito tributário: o excesso que se pretende discutir no presente caso. O segundo pedido corresponde à suspensão da exigibilidade em relação ao excesso de 2% correspondente ao erro na determinação da alíquota aplicada no lançamento de ofício do IPTU - que será alvo da presente discussão ou não: a depender apenas de o próprio Distrito Federal vir a corrigi-lo de ofício ou não. Roga-se, portanto, o reconhecimento de que tanto o pedido de desdobramento do lançamento entre as alíquotas de 1% e o excesso (de 2%) como também o pedido de suspensão da exigibilidade em relação ao excesso - nenhum dos dois pedidos configura propriamente uma antecipação de tutela, mas ambos correspondem a providências de natureza cautelar, para evitar o dano ao contribuinte por um erro no lançamento por parte da própria Administração. Repise-se que o exaurimento do mérito apenas acontecerá se a Fazenda Distrital vier a reconhecer de ofício o equívoco na eleição da alíquota". É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33993496). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Consultando os autos, verifico ser necessário ouvir o Distrito Federal para concretizar o contraditório e a ampla defesa, permitindo uma compreensão mais precisa dos motivos que levaram à cobrança do imposto nas alíquotas descritas. Assim como o magistrado na origem, também julgo ser necessário firmar o contraditório, pois a providência liminar, da forma como descrita, significa o exaurimento do próprio mérito recursal (alegado excesso de exação). Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR diante da ausência de plausibilidade do direito invocado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, vista ao Ministério Público. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador